Tribunal: TJMT
Processo: 0001892-28.2009.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001892-28.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), SENA Prod. E Agenc. De Propaganda S/C (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SENA PRODUTORA E AGENCIA DE PROPAGANDA S/C LTDA - ME - CNPJ: 01.329.580/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, INSTAURARAM O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS PARA O ORGÃO ESPECIAL NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DOAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – PRAZO PARA EDIFICAÇÃO NÃO OBSERVADO – EDIÇÃO DE LEI NO CURSO DO PROCESSO – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS RESOLUTIVAS – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À RESERVA DO PLENÁRIO.

Em vista de o Julgador singular ter reconhecido a inconstitucionalidade da lei municipal que concedeu novo prazo para cumprimento das cláusulas resolutivas, referente à doação da área pública, deve a questão ser submetida à cláusula de reserva de plenário.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para revogar a doação feita pelo Município de Alta Floresta à Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
., anulando todos os atos jurídicos decorrentes da relação jurídica e condenou a segunda a desfazer as obras eventualmente edificadas extemporaneamente no imóvel salvo, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção das benfeitorias construídas.

Condenou, ainda, a Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
ao pagamento das custas processuais,

consignando, que o Município de Alta Floresta é isento nos termos do item 2.14.5 CNGC/MT.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 2267771 a 2267766), o Município de Alta Floresta sustenta a ocorrência de
error in judicando
, ressaltando que, os documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 204/206 não se referem ao imóvel objeto da lide, mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso, os quais não poderiam ter sido usados como prova nestes autos, por não guardar qualquer relação com o imóvel mencionado na petição inicial.

Destaca que, da simples análise das fotografias juntadas pelo Ministério Público, pode se observar que o imóvel objeto da lide se localiza ao lado direito do imóvel doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso e a certidão elaborada pelo servidor da Promotoria de Justiça se refere à construção do referido imóvel.

Argumenta que, embora o Magistrado Singular tenha concluído pelo descumprimento das cláusulas resolutivas constantes da Lei Municipal n. 1.293/2004 (que teve o prazo alterado pela Lei Municipal n. 1.128/2013) tal situação não é a efetivamente constante dos autos, porquanto os documentos de fls. 184/192 demonstram que a Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA cumpriu os encargos que lhe foram impostos por ocasião da doação do imóvel público.

Pontua, ainda, que, não há que se falar em inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Municipal n. 1.128/2013, uma vez que, quando da prorrogação do prazo para a construção da sede da Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA foram observados os princípios constitucionais e administrativos cabíveis, em especial o interesse público no caso em questão.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A certidão de ID n. 2267776 atesta a tempestividade recursal.

Recurso isento de recolhimento do preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Municipal.

As contrarrazões vieram no ID n. 2267780, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo pro
vimento do recurso de Apelação
, com a
retificação da sentença
,
ressaltando que o recorrente comprovou no curso processual que a pessoa jurídica beneficiada com a doação cumpriu com o encargo construindo sua sede denominada “Jornal da Cidade”.

Os autos foram encaminhados ao
Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes,
em razão da decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (CIA n. 0043563-03.2019 (ID n.
8820996).

Em virtude da determinação contida na Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes a esta Relatora (ID n. 69641494).

É o relatório.

Peço dia.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para revogar a doação feita pelo Município de Alta Floresta à Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
., anulando todos os atos jurídicos decorrentes da relação jurídica e condenou a segunda a desfazer as obras eventualmente edificadas extemporaneamente no imóvel salvo, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção das benfeitorias construídas.

Condenou, ainda, a Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
ao pagamento das custas processuais,

consignando, que o Município de Alta Floresta é isento nos termos do item 2.14.5 CNGC/MT.

Ressai dos autos que o Ministério Público, ao propor a Ação Civil Pública
sub examine
, requereu a condenação do Município de Alta Floresta a assumir a posse do imóvel doado à
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
, por meio da Lei Municipal n. 1.293/2004 (Lote ECL 7A com área de 465 m2, com a finalidade de construção da sede da empresa – ID n. 2267633), em razão do descumprimento das condições resolutivas consignadas na Lei n. 1.293/2004, parcialmente alterada e aditada pela Lei n. 1.302/2004, bem como no Termo de Autorização e Ocupação.

Pugnou também, pela reversão da posse e da propriedade do Lote ECL 7a ao Município de Alta Floresta e a condenação da Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
a devolver ao Município a posse e propriedade do referido lote, bem como a desfazer obras eventualmente edificadas, salvo, se neste último aspecto, o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção, para si, das benfeitorias construídas.

Alega que consta do referido instrumento normativo cláusula resolutiva expressa de reversão do imóvel, cuja doação se ultimava ao Município de Alta Floresta, caso a Empresa Donatária não iniciasse a construção de sua sede, no prazo de 1 (um) ano contado da assinatura da autorização de ocupação e não concluísse no prazo de três anos, observando o mesmo termo
a quo.

Afirma que passados quase 5 (cinco) anos desde a doação e posse do imóvel, até a data da propositura da Ação Civil Pública (14-4-2009 – ID n. 2263228), a Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
não construiu sua sede, situação que entende caracterizar o descumprimento da cláusula resolutiva prevista na Lei n. 1.293/2004.

Devidamente citado, o Município de Alta Floresta apresentou contestação no ID n. 2267695, noticiando que promulgou a Lei Municipal n. 2.128/2013, que outorga novos prazos para cumprimento das condições resolutivas, a saber, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura de nova autorização de ocupação a ser emitida pelo Município para início da construção e máximo de 2 (dois) anos para a conclusão da obra, contados da data de assinatura da autorização de ocupação, razão pela qual, pugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação e, no mérito, requer a improcedência da ação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela verificação
in loco
da existência ou não de edificação no terreno objeto da lide, além de informar a aprovação da Lei n. 2.128/2013.

O Município de Alta Floresta, no ID n. 2267741, noticiou a conclusão da edificação, com fotografias, ressaltando o efetivo cumprimento das condições resolutivas previstas na Lei n. 2.128/2013.

Por sua vez, o Ministério Público nos ID ́s n. 2267750 à 2267754 manifestou pela declaração da inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, da Lei Municipal n. 2.128/2013, por afrontar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade, em razão da autorização ao Poder Executivo de conceder novos prazos para o cumprimento de cláusulas resolutivas já ocorridas, contrariando, assim, o disposto nos artigos 100 e 101 do Código Civil/2002, por entender que a doação de imóveis públicos deve obedecer aos critérios insculpidos na lei que os desafetou.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular rejeitou a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual e, no mérito, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que,
a ré Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA apresentou uma edificação em alvenaria inacabada e também lacrada com peças de madeira (fls. 204), conforme se vê dos anexos fotográficos de fls. 205/206, sendo que tais fatos e documentos não foram impugnados pela mesma, eis que revel.

Destacou, ainda, que,
não obstante no documento de fls. 124/134 o Município mencione que a ré cumpriu a cláusula resolutiva (item “d” de fls. 77), tal afirmação não subsiste se cotejada com os documentos de fls. 204/206, juntados pelo Ministério Público, que comprovam que no local foi apenas levantada uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira que, indubitavelmente, não é a sede da Empresa Ré, pois encontra-se fechada e inabitada.

Consignou, por fim, que,
os encargos atinentes à doação não restaram cumpridos pela primeira demandada, sendo claro o direito do Parquet Estadual de ver restituído o imóvel doado, ante o ato administrativo ter perdido sua finalidade pública.

Do Recurso de Apelação

Irresignado, o Município de Alta Floresta sustenta a ocorrência de
error in judicando
, ressaltando que, os documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 204/206 não se referem ao imóvel objeto da lide, mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso, os quais não poderiam ter sido usados como prova nestes autos, por não guardar qualquer relação com o imóvel mencionado na petição inicial.

Inicialmente, impende ressaltar que
o
error in judicando
consiste naquele erro que se traduz em vício do Magistrado quando procede à má avaliação do fato, quando aplica sobre os fatos o direito de maneira errônea ou quando confere uma interpretação equivocada à norma.

Resulta de tais procedimentos que o julgador terminará por decidir injustamente, já que o decidido não se coadunará com o pronunciamento que deveria ser apresentado para a correta regulação da relação jurídica entre as partes envolvidas em litígio.

Sobre o
error in judicando
, elucida o doutrinador Barbosa Moreira:

o error in iudicando é resultante da má apreciação da questão de direito (v.g., entendeu-se aplicável norma jurídica impertinente ao caso) ou de fato (v.g., passou despercebido um documento, interpretou-se mal o depoimento de uma testemunha), ou de ambas, pedindo-se em conseqüência a REFORMA da decisão, acoimada de injusta, de forma que o objeto do juízo de mérito no recurso identifica-se com o objeto da atividade cognitiva no grau inferior da jurisdição.

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. V.5, 12a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 267).

Como se sabe, é
lícito à Administração fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal.

A Lei 8.666/93 por sua vez, em seu art. 17, estabelece que a
alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

(...) I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, esta dispensada nos seguintes casos:

(...)

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;

(...) § 1o Os imóveis doados com base na alínea b do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.

(...) § 4o A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado (...)

Com efeito, essas doações de bens públicos podem ser com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para a sua efetivação, sendo que, em toda doação com encargo é necessária a cláusula com reversão para a eventualidade do seu descumprimento.

Compulsando os autos, observa-se que, no presente caso, a
Lei Municipal no 1.293/2004 teve por objeto
autorizar a criação e a desafetação de lotes públicos com a modificação de uso para lotes edificáveis, entre outras providências
.

Por sua vez, o artigo 4o da Lei n. 1.302/2004 que acrescentou a alínea
g
ao art. 2o Lei Municipal no 1.293/2004, consignou a doação de área em favor da empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
, com a finalidade de construção da sede da empresa, ao passo que a condição para a consumação do ato administrativo é de que dentro do prazo de um ano fosse iniciada a obra e no de três anos, contadas da assinatura da autorização de ocupação, fosse finalizada a construção, conforme consta do art. 3o da Lei n. 1.302/2004.

Veja-se:

Art. 3o Deverá constar obrigatoriamente da Autorização de Ocupação cláusula resolutiva expressa, segundo a qual o imóvel doado reverterá ao Patrimônio Público, nas seguintes condições:

I – se não for iniciada a construção no prazo máximo de 01 (um) ano, contados da data da assinatura da Autorização de Ocupação;

II – se não for concluída a obra no prazo máximo de 03 (três) anos, contados da data de assinatura da Autorização de Ocupação;

III – se for dada ao imóvel destinação diversa da finalidade da lei.

Parágrafo único: Após o cumprimento das condições deste artigo, será autorizada a lavratura da escritura definitiva de doação.

O Termo de Autorização de Ocupação foi assinado em 28 de junho de 2004 (ID n. 2267655) e, em que pese o ajuizamento da Ação Civil Pública, em 14/4/2009, no decorrer do processo, foi editada nova lei (Lei Municipal no 2.128/2013), que autorizou o Poder Executivo Municipal a conceder novo prazo para o cumprimento das cláusulas resolutivas contidas nas leis que beneficiaram as pessoas jurídicas da empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
e outras (ID n. 2267695).

Ressalto, outrossim que

se a doação dos imóveis não se afigura inconstitucional, também não há se falar em inconstitucionalidade na prorrogação dos prazos de doação instituída por lei anterior, por nova lei municipal, notadamente quando existir motivo razoável para a sua determinação, aplicando-se a máxima
in eo quod plus est semper inest et minus
(quem pode o mais, pode o menos).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DE REVERSÃO DE BENS PÚBLICOS – MUNICÍPIO DE TURMALINA – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE RENOVA ENCARGOS DAS DOAÇÕES DE LOTES EM DISTRITO INDUSTRIAL E AUTORIZA DESISTÊNCIA DAS DEMANDAS RESCISÓRIAS OU ANULATÓRIAS
– PRECEDENTE.

Se a própria doação de imóveis públicos não é inconstitucional, descabido dizer que o seja a superveniente legislação municipal que apenas prorroga prazos ou condições da doação objeto de lei anterior.
(TJMG – AC 10697060002071001 MG – Relator: Peixoto Henriques – Órgão Julgador: 7a Câmara Cível – Data do Julgamento 15-3-2016). [Destaquei]

Ademais, o fato de o Município ter editado uma lei estendendo o prazo para adimplência das condições resolutivas estabelecidas anteriormente em outra Lei Municipal n. 1.293/2004, por si só, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais – mormente o da impessoalidade, vez que considerou a relevância do trabalho da empresa para o desenvolvimento daquela região específica (distante 796,4 quilômetros da Capital do Estado). Frisa-se que a edição da lei vergastada, foi submetida, ao devido trâmite e aprovação da Câmara Municipal para surtir efeito.

A Lei Municipal no 2.128/2013 manteve a cláusula de reversão da lei anterior (no 1.293/2004), inovando somente quanto à fixação de novo prazo de início dos empreendimentos, condicionado ao requerimento do beneficiário de expedição de nova autorização de ocupação, no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da publicação e vigência da referida lei, sob pena de decadência.

In casu
, verifica-se que,
ao julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial para declarar a nulidade do ato jurídico de doação de imóvel público, o Magistrado Singular se equivocou na interpretação das provas, tendo se baseado em documentos que não se referem ao imóvel objeto da lide (
Lote ECL – 7 A doado à Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
), mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso (
Lote ECL – 8
), que foram equivocadamente juntados aos autos pelo Ministério Público no ID n. 2267757 à 2267759.

Vejamos excerto da sentença nesse ponto:

(...)
É incontroverso nos autos que a ré SENA PRODUTORA E AGÊNCIA DE PROPAGANDA S C LTDA “apresentou uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira” – (fls.204), conforme se vê dos anexos fotográficos de fls. 205/206, sendo que tais fatos e documentos não foram impugnados pela mesma, eis que revel.

Não há dúvida de que a prestação de serviços de comunicação, escrita ou falada, é de extrema importância para sociedade, revelando-se excelente prestação de serviço social. Todavia, é relevante também anotar que não estamos discutindo na ação em questão a essência da prestação de serviços da ré Sena Produtora e Agência de Propaganda S C Ltda., mas, sim, da doação do terreno que fora recebida por ela para fins de construção da sede de sua empresa, objetivando a valorização de toda àquela área.

Não obstante no documento de fls. 124/134
o Município mencione que a ré cumpriu a cláusula resolutiva (item “d” de fls. 77), tal afirmação não subsiste se cotejada com os documentos de fls. 204/206, juntados pelo Ministério Público, que comprovam que no local foi apenas levantada uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira que, indubitavelmente, NÃO É A SEDE DA EMPRESA RÉ, pois encontra-se fechada e inabitada
. (...)

Como se vê, no exercício da atividade cognitiva que lhe é inerente, o julgador de origem valorou mal a prova que lhe foi submetida à apreciação, decidindo a lide de forma equivocada.

Tal erro de julgamento afigura-se ainda mais evidente quando da leitura da certidão expedida pelo Técnico Administrativo do Ministério Público colacionada no ID n. 2267759, mencionada pelo Magistrado Singular na sentença, que diz respeito à realização de diligência para constatar o estado em que se encontrava a construção da
sede do Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso
,
in verbis:

(...) Certifico e dou fé, eu, técnico administrativo abaixo assinado, que, nesta data, cumprindo determinação verbal da Exma. Sra. Dra. Liane Amélia Chaves, Promotora de Justiça, diligenciei até a Rua Ivandelina Rosa Nazário, Quadra 7, Lote ECL – 8, Setor RI, nesta cidade,
visando constatar o estado em que se encontra a construção da

sede do Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso.

Estando lá, tive acesso somente à parte externa da construção, pois a edificação estava lacrada com peças de madeira, ocasião em que constatei se tratar de uma construção em alvenaria e que encontra-se inacabada, porém, em estágio adiantado, eis que já foram construídas as paredes, e o teto também já está pronto, restando pendente a instalação de esquadrias e obras de acabamento, conforme se pode verificar nas inclusas imagens.

Vislumbra-se, ainda, que, apesar de o Magistrado ter consignado
inexistir dúvidas de que a prestação de serviços de comunicação é de extrema relevância para a sociedade, revelando-se excelente prestação de serviço social, admitindo a existência de interesse público na doação do imóvel
, ao contrário do que constou da sentença, os documentos colacionados no ID n. 2267741 demonstram que os encargos atinentes à doação restaram devidamente cumpridos pela Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA, qual seja, a conclusão das obras da sede da referida Empresa, situação que caracteriza
error in judicando
e impõe a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública,
porquanto o erro na apreciação das provas não implica na nulidade da sentença, ensejando apenas a reforma do julgado pela instância
ad quem
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SOBREPOSIÇÃO DE LOTES. PERÍCIA REALIZADA.
EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. ERROR IN JUDICANDO.

I- Na espécie, analisando a conclusão do expert, bem como as imagens de satélite do mapa do condomínio anexadas à perícia, é de fácil percepção a verificação de que os demandados não exercem posse injusta sobre os lotes do autor, como erroneamente afirmou a julgadora de origem.

II- Pelo contrário, concluiu o engenheiro agrônomo responsável pela prova técnica que os apelados não invadiram chácara alguma e suas chácaras, ou seja, as designadas pelos no 179,179-A, 180 e 180-A, se encontravam devidamente situadas nos locais corretos, conforme mapa da cidade.

III- Verifico que a julgadora da instância singela equivocou-se na interpretação do laudo na parte em que este atestou que o lote no 152A, de propriedade do requerente, encontrava-se parcialmente ocupado pelo condomínio ao lado, levando-a a entender que a invasão teria sido perpetrada pelos requeridos.

IV-
Eventual equívoco na análise da prova utilizada para fundamentar a decisão configura error in judicando, pelo que passível de reforma e não de anulação.

V- In casu, no exercício da atividade cognitiva que lhe é inerente, a julgadora de origem valorou mal a prova pericial que lhe foi submetida à apreciação, decidindo a lide de forma equivocada, sendo impositiva a reforma da sentença.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJ-GO - 02131209020128090128, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 6/11/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 6/11/2017). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, restando
PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

A questão está bastante clara.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Não há discussão sobre a legalidade de doação, somente sobre o cumprimento ou não do ônus.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

O problema da doação é uma questão complicada. Sabe-se que é uma questão política. Certa ou errada, é uma forma de atrair as grandes empresas, no sentido de propiciar benefícios aos munícipes e ao Estado, seja por intermédio de emprego, seja pela arrecadação, tanto no âmbito político municipal, quanto no estadual. Esse é um viés e faz parte da história deste o Estado como da de outros da federação.

Como disse, não sei é certo ou errado, moral ou imoral, se é ético ou não, contudo, isso prevaleceu durante um período.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

A ação civil pública não trata dessa matéria.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Essas doações eram celebradas com cláusulas condicionais que fixa prazo para as edificações.

Contudo, a área é municipal.

A doação foi precedida de licitação? Essa é outra questão.

Desse modo, peço vista para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE MARÇO DE 2021:

A RELATORA PROVEU O RECURSO, E JULGOU PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. O 1o VOGAL PEDIU VISTA. A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO COMPLEMENTAR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Eminentes Pares:

Os autos me vieram conclusos após o voto vista proferido pelo douto 1a Vogal, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, o qual ressaltou que,
apesar de o
Julgador Singular ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 2.128/2013
, não fez constar tal declaração na parte dispositiva da sentença
e, entendendo que a questão trazida em debate implica, necessariamente, a apreciação da constitucionalidade, ou não da referida Lei, consignou a obrigação de que o feito seja inicialmente submetido à reserva de plenário perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

A

Eminente 2a Vogal, Desembargadora Desa. Maria Erotides Kneip o acompanhou.

Pois bem.

Apenas para rememorar o caso, faço um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que a Ação Civil Pública
sub examine,
foi proposta em face da
Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA

e do
Município de Alta Floresta (ID n. 2267625),
objetivando:

1) a condenação do Município de Alta Floresta na obrigação de não fazer, consistente em não expedir qualquer título de propriedade ou autorização de escrituração em favor da Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA, reconhecendo-se
o advento das cláusulas resolutivas consignadas na Lei Municipal n. 1293/04 parcialmente alterada e aditada pela Lei Municipal n. 1302/04, bem como no Termo de Autorização de Ocupação e determinar a reversão da posse do imóvel ao Município de Alta Floresta/MT
;

2) a condenação do Requerido Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA a devolver ao Município de Alta Floresta a posse do lote ECL 7a, assim como desfazer obras eventualmente ali edificadas, salvo, nesse último aspecto, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção, para si, das benfeitorias construídas.

O
fundamento da inicial para a reversão da doação do imóvel
público ao Município de Barra do Garças
se resume ao descumprimento pela Empresa

Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA

da cláusula resolutiva do Termo de doação
do imóvel Lote ECL 7a, sob o argumento de que, decorridos quase 5 (cinco) anos desde a doação e posse do imóvel, até a data da propositura da Ação Civil Pública (14-4-2009 – ID n. 2263228),
a Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
não teria construído sua sede, situação que entende caracterizar o descumprimento da cláusula resolutiva prevista na Lei n. 1.293/2004
.

Ato contínuo, por ocasião da apresentação de contestação pelo Município de Barra do Garças (
ID n. 2267695), o referido ente público noticiou que promulgou a
Lei Municipal n. 2.128/2013
,
que outorga novos prazos para cumprimento das condições resolutivas, a saber, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura de nova autorização de ocupação a ser emitida pelo Município para início da construção e máximo de 2 (dois) anos para a conclusão da obra, contados da data de assinatura da autorização de ocupação
; razão pela qual, pugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação e, no mérito, requer a improcedência da ação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela verificação
in loco
da existência ou não de edificação no terreno objeto da lide, além de informar a aprovação da Lei n. 2.128/2013.

O Município de Alta Floresta, no ID n. 2267741, noticiou a conclusão da edificação,
juntando ainda fotografias que comprovam a construção da sede
Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
, com nome fantasia JORNAL DA CIDADE
(ID n. 2267744), ressaltando o efetivo cumprimento das condições resolutivas previstas na Lei n. 2.128/2013.

Por sua vez, o Ministério Público nos ID ́s n. 2267750 à 2267754 manifestou pela declaração da inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, da Lei Municipal n. 2.128/2013, por afrontar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade, em razão da autorização ao Poder Executivo de conceder novos prazos para o cumprimento de cláusulas resolutivas já ocorridas, contrariando, assim, o disposto nos artigos 100 e 101 do Código Civil/2002, por entender que a doação de imóveis públicos deve obedecer aos critérios insculpidos na lei que os desafetou.

Ao julgar o feito (ID n. 2267762), o Magistrado Singular decretou a revelia da
Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
, rejeitou a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual, reconhecendo a inconstitucionalidade
incidenter tantum
da
Lei Municipal n. 2.128/2013, por afronta ao princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

No mérito, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para revogar a doação feita pelo Município de Alta Floresta à Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA., anulando todos os atos jurídicos decorrentes da relação jurídica e condenou a segunda a desfazer as obras eventualmente edificadas extemporaneamente no imóvel salvo, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção das benfeitorias construídas
; por entender que, a ré Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA apresentou uma edificação em alvenaria inacabada e também lacrada com peças de madeira (fls. 204), conforme se vê dos anexos fotográficos de fls. 205/206, sendo que tais fatos e documentos não foram impugnados pela mesma, eis que revel.

Destacou, ainda, que,
não obstante no documento de fls. 124/134 o Município mencione que a ré cumpriu a cláusula resolutiva (item “d” de fls. 77), tal afirmação não subsiste se cotejada com os documentos de fls. 204/206, juntados pelo Ministério Público, que comprovam que no local foi apenas levantada uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira que, indubitavelmente, não é a sede da Empresa Ré, pois encontra-se fechada e inabitada.

Consignou, por fim, que,
os encargos atinentes à doação não restaram cumpridos pela primeira demandada, sendo claro o direito do Parquet Estadual de ver restituído o imóvel doado, ante o ato administrativo ter perdido sua finalidade pública.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos dos artigos 948 e 948 do CPC,
a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, arguida em sede de controle difuso, somente deverá ser submetida à reserva de plenário, caso a arguição for acolhida, de forma que,
sendo rejeitada, o julgamento terá prosseguimento perante a Turma ou à Câmara à qual competir o conhecimento do processo
.

Confira-se:

Art. 948.
Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público
, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes,
submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo
.

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento
;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.
[Destaquei]

Essa é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

A arguição é feita perante o órgão do tribunal encarregado do julgamento do processo (Turma ou Câmara).
Esse órgão parcial não tem competência para declarar a inconstitucionalidade, mas pode perfeitamente reconhecer a constitucionalidade da norma impugnada e a irrelevância da arguição dos interessados.

Assim, "se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento" da causa (art. 481). E a decisão é irrecorrível.
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 54a ed., Forense, p. 755/756). [Destaquei]

No mesmo sentido:

A previsão de rejeição do incidente contida no art. 949 do Novo CPC diz respeito exclusivamente à decisão pela inadmissibilidade (não cabimento) quanto à decisão de improcedência (declaração de constitucionalidade). Não se estranhe a afirmação de que o órgão colegiado pode julgar o mérito do incidente, desde que declare a constitucionalidade da norma, já que para tal decisão há competência do órgão fracionário. O que não se admite, nos termos do art. 97 da CF, é a declaração de inconstitucionalidade por tal órgão judiciário.
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.544).

Com efeito, a afetação ao órgão especial (reserva de plenário) somente é obrigatória quando o órgão fracionário pretende declarar a inconstitucionalidade (art. 949, I, e parágrafo único do CPC, e Súmula Vinculante 10, a
contrario sensu
), situação, a meu ver, não evidenciada na hipótese dos autos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ARTIGO 949, II, DO CPC/2015. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADE DO MESMO TITULAR. SÚMULA 166 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2.
A afetação ao órgão especial (reserva de plenário; full bench) somente é obrigatória quando o órgão fracionário pretende declarar a inconstitucionalidade (art. 949, I, e parágrafo único do CPC, e Súmula Vinculante 10, a contrario sensu), o que não se verifica na espécie.

3. Não constitui o fato gerador do ICMS o transporte de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, pois neste caso não há a circulação jurídica do bem que ocasione a transferência de titularidade e tampouco há a caracterização de ato mercantil na operação.

4. Aliás, consoante o enunciado da Súmula 166 do STJ, "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

5. A multa do art. 1.021, § 1o, do CPC, em regra, não deve ser aplicada automaticamente com o não conhecimento ou não provimento unânime do agravo interno, devendo ficar demonstrada a finalidade procrastinadora ou abusiva, a ser examinada caso a caso. Precedentes do STJ.

6. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ – AgInt no AREsp 1488419/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 19/9/2019). [Destaquei]

Com a devida vênia aos Eminentes Vogais entendo desnecessária a submissão do presente feito à reserva de plenário perante o Órgão Especial,
pois conforme consignado em meu voto, a questão relativa à inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
2.128/2013 foi por mim rejeitada e por essa razão dei continuidade ao julgamento do mérito do recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças
, consonância com as disposições dos artigos 948 e 949 do CPC.

A propósito, transcrevo o trecho do voto proferido por esta Relatora que trata da rejeição da inconstitucionalidade da referida lei,
in verbis:

(...)

Ressalto, outrossim que se a doação dos imóveis não se afigura inconstitucional,
também não há se falar em inconstitucionalidade na prorrogação dos prazos de doação instituída por lei anterior, por nova lei municipal, notadamente quando existir motivo razoável para a sua determinação, aplicando-se a máxima in eo quod plus est semper inest et minus (quem pode o mais, pode o menos).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DE REVERSÃO DE BENS PÚBLICOS – MUNICÍPIO DE TURMALINA – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE RENOVA ENCARGOS DAS DOAÇÕES DE LOTES EM DISTRITO INDUSTRIAL E AUTORIZA DESISTÊNCIA DAS DEMANDAS RESCISÓRIAS OU ANULATÓRIAS
– PRECEDENTE.

Se a própria doação de imóveis públicos não é inconstitucional, descabido dizer que o seja a superveniente legislação municipal que apenas prorroga prazos ou condições da doação objeto de lei anterior.
(TJMG – AC 10697060002071001 MG – Relator: Peixoto Henriques – Órgão Julgador: 7a Câmara Cível – Data do Julgamento 15-3-2016). [Destaquei]

Ademais, o
fato de o Município ter editado uma lei estendendo o prazo para adimplência das condições resolutivas estabelecidas anteriormente em outra Lei Municipal n. 1.293/2004, por si só, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais – mormente o da impessoalidade, vez que considerou a relevância do trabalho da empresa para o desenvolvimento daquela região específica (distante 796,4 quilômetros da Capital do Estado). Frisa-se que a edição da lei vergastada, foi submetida, ao devido trâmite e aprovação da Câmara Municipal para surtir efeito.

A Lei Municipal no 2.128/2013 manteve a cláusula de reversão da lei anterior (no 1.293/2004), inovando somente quanto à fixação de novo prazo de início dos empreendimentos
, condicionado ao requerimento do beneficiário de expedição de nova autorização de ocupação, no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da publicação e vigência da referida lei, sob pena de decadência.

(...)

Ademais, em caso semelhante a estes autos (Recurso de Apelação n.
43223/2017, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal)
, esta egrégia Câmara afastou a preliminar de inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 2.138/2013, ocasião em que não houve o encaminhamento do feito à reserva de plenário, justamente por ter sido reconhecida a legalidade da dilação do prazo para cumprimento dos encargos em doação de imóveis públicos.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA – NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE DOAÇÃO – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS – EDIÇÃO DE NOVA LEI QUE ESTENDE OS PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA –
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM, DA LEI MUNICIPAL No 2.138/2013 – NÃO DECLARAÇÃO – PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30 e 37, DA CARTA MAGNA E 185, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Considerando a permissão expressa na Constituição Federal quanto à doação de imóveis públicos, bem como a constitucionalidade da lei em doar o bem em favor do particular, a possibilidade de dilação do prazo para cumprimento dos encargos é legal.

(TJ-MT - APL: 00018905820098110007 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/6/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 31/7/2019). [Destaquei]

Assim, considerando que esta Relatora em seu voto afastou a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
2.128/2013, bem como que já houve pronunciamento a respeito da inconstitucionalidade da referida lei municipal por esta egrégia Câmara em ocasião anterior (julgamento do Recurso de Apelação
n
.
43223/2017, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal)
, peço vênia aos Eminentes Vogais, para manter meu posicionamento quanto à desnecessidade de remessa do presente feito à reserva de plenário perante o Colendo Órgão Especial, nos termos dos artigos 948 e 949 do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária n. 0001892-28.2009.811.0007

Apelante/Interessado:
Município de Alta Floresta

Apelado/Interessado:
Ministério Público Estadual

Terceiro interessado:
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda.-ME

V O T O
VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Eminentes pares,

Retorna, a esta Câmara, a discussão acerca da validade da legislação municipal, pela qual promove doações de áreas urbanas, para edificações, ao beneficiário de empresas para incentivar a criação de empregos e outras atividades econômicas.

Tal prática ocorreu em determinado momento histórico, não somente nesta unidade da federação, como em outras, nos mais longínquos rincões deste país. Em todos, o mote era arregimentar investimentos para seus respectivos municípios.

Entrementes, a questão trazida em debate é até que ponto isso se traduz em benefício para o munícipe e se o ato, objeto da impugnação, na ação proposta no Juízo singular, reflete-se na ordem judicial.

O Magistrado de 1
o
Grau, face ao pedido da ação, qual seja:

3. Seja o Município de Alta Floresta condenado a obrigação de não fazer, consistente em não expedir qualquer título de propriedade ou autorização de escrituração em favor do Requerido Sena Produtora e Agência de Propaganda reconhecendo-se o advento das cláusulas resolutivas consignadas na Lei Municipal n. 1293/04 parcialmente alteradas e aditada pela Lei Municipal n. 1302/04 bem como no Termo de Autorização de Ocupação e determinar a reversão da posse do imóvel ao Município de Alta Floresta/MT;

4. Seja o Requerido Sena Produtora e Agência de Propaganda condenado a devolver ao Município de Alta Floresta a posse do lote ECL – 7a, assim como desfazer obras eventualmente ali edificadas, salvo, neste último aspecto, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção, para si, das benfeitorias construídas.

Após o regular processamento do processo judicial, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Município de Alta Floresta e Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda., nos termos do artigo 555 do Código Civil, para REVOGAR a doação feita pelo Município de Alta Floresta à demandada Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda., através da Lei Municipal 1.293/2004, com o consequente cancelamento do registro, DETERMINANDO a reversão da doação de uma área de terreno – Lote ECL 7-A com área de 465,00 m2 (quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados) - para o Munícipio de Alta Floresta, ANULANDO-SE todos os atos jurídicos decorrentes desta relação jurídica.

CONDENO a requerida Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda. a desfazer as obras eventualmente edificadas extemporaneamente no imóvel, salvo se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção das benfeitorias construídas.

Relevante registrar que um dos fundamentos da sentença foi o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.128/2013. Veja-se:

(...) Na qualidade de instrumento normativo de efeitos concretos, efetivamente padece de vício formal de inconstitucionalidade, pois, afronta o princípio da legalidade ao autorizar o Poder Executivo a conceder novos prazos para o cumprimento das cláusulas resolutivas já ocorridas, afrontando a legislação civil de regência, porquanto a doação de bens públicos deve obedecer aos critérios insculpidos na lei que os desafetou (Lei 1.293/2004).

Ora, se a Lei 2.128/2013 não desafeta nenhum imóvel público, não pode conceder novo prazo para cumprimento de cláusulas resolutivas já operadas (vale dizer, ato jurídico perfeito – lei de efeitos concretos, vez que já operado antes da edição desta última lei e, é princípio constitucional que a lei nova não prejudicará o ato jurídico perfeito – art. 5o, XXXVI, CF).

Assim, como plenamente admissível no nosso ordenamento jurídico,
há que se reconhecer a inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Municipal no 2.128/2013 na presente ação civil pública, na medida que contrasta com o princípio da legalidade e com a garantia insculpida no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
(Negritei).

A Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, na sessão pretérita, votou pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial.

Peço vênia, mas a questão trazida em debate implica, necessariamente, a apreciação da constitucionalidade, ou não, da lei municipal, que deve ser feita no Órgão Especial.

Da Arguição de Inconstitucionalidade

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Nulidade de Ato Jurídico, contra a empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda.-ME e o Município de Alta Floresta-MT, alegando que o ente público Requerido, por meio da Lei Municipal n. 1.293/2004, desafetou, do uso comum do povo, o Lote ECL – 7A
–
e aprovou a doação do referido imóvel à pessoa jurídica Ré, com a finalidade de construção de sua sede.

Afirmou, na inicial, que o Termo de Autorização de Ocupação, autorizando a Requerida a ocupar o lote foi emitido em 28/06/2004, mas que, passados quase 05 (cinco) anos da doação, não foi realizada a construção, devendo, por isso, o imóvel retornar ao patrimônio municipal.

O Magistrado singular, em 04/05/2009, deferiu o pedido liminar, declarando a ocorrência das condições resolutivas e, de consequência, determinou o retorno da posse e da propriedade do imóvel ao Município de Alta Floresta-MT (id. 2267673, págs. 01/05).

No curso da ação, o Município de Alta Floresta editou a Lei Municipal n. 2.128/2013, concedendo novo prazo para o cumprimento das cláusulas resolutivas, referentes às doações realizadas (id. 2267725, págs. 01/02).

Diante da novel legislação municipal, o Ministério Público Estadual requereu a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.128/2013, por afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade. Veja-se:

b) pela decretação de inconstitucionalidade
incidenter tantum,
da Lei 2.128/2013, por afrontar os princípios constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Isonomia E Moralidade, conforme demonstrado alhures. (id. 2267753, pág. 04).

O Julgador singular, ao prolatar a sentença, reconheceu a inconstitucionalidade da mencionada lei, contudo, não fez constar tal declaração, na parte dispositiva.

Nessa quadra, em vista do reconhecimento da inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Municipal, pelo Sentenciante, é certo que a matéria é afeta à reserva de plenário do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

Por tais considerações, tenho que o processo deve retornar à Douta Relatora para apreciação da questão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária n. 0001892-28.2009.811.0007

Apelante/Interessado:
Município de Alta Floresta

Apelado/Interessado:
Ministério Público Estadual

Terceiro interessado:
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda.-ME

V O T O
VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Eminentes pares,

Retorna, a esta Câmara, a discussão acerca da validade da legislação municipal, pela qual promove doações de áreas urbanas, para edificações, ao beneficiário de empresas para incentivar a criação de empregos e outras atividades econômicas.

Tal prática ocorreu em determinado momento histórico, não somente nesta unidade da federação, como em outras, nos mais longínquos rincões deste país. Em todos, o mote era arregimentar investimentos para seus respectivos municípios.

Entrementes, a questão trazida em debate é até que ponto isso se traduz em benefício para o munícipe e se o ato, objeto da impugnação, na ação proposta no Juízo singular, reflete-se na ordem judicial.

O Magistrado de 1
o
Grau, face ao pedido da ação, qual seja:

3. Seja o Município de Alta Floresta condenado a obrigação de não fazer, consistente em não expedir qualquer título de propriedade ou autorização de escrituração em favor do Requerido Sena Produtora e Agência de Propaganda reconhecendo-se o advento das cláusulas resolutivas consignadas na Lei Municipal n. 1293/04 parcialmente alteradas e aditada pela Lei Municipal n. 1302/04 bem como no Termo de Autorização de Ocupação e determinar a reversão da posse do imóvel ao Município de Alta Floresta/MT;

4. Seja o Requerido Sena Produtora e Agência de Propaganda condenado a devolver ao Município de Alta Floresta a posse do lote ECL – 7a, assim como desfazer obras eventualmente ali edificadas, salvo, neste último aspecto, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção, para si, das benfeitorias construídas.

Após o regular processamento do processo judicial, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Município de Alta Floresta e Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda., nos termos do artigo 555 do Código Civil, para REVOGAR a doação feita pelo Município de Alta Floresta à demandada Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda., através da Lei Municipal 1.293/2004, com o consequente cancelamento do registro, DETERMINANDO a reversão da doação de uma área de terreno – Lote ECL 7-A com área de 465,00 m2 (quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados) - para o Munícipio de Alta Floresta, ANULANDO-SE todos os atos jurídicos decorrentes desta relação jurídica.

CONDENO a requerida Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda. a desfazer as obras eventualmente edificadas extemporaneamente no imóvel, salvo se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção das benfeitorias construídas.

Relevante registrar que um dos fundamentos da sentença foi o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.128/2013. Veja-se:

(...) Na qualidade de instrumento normativo de efeitos concretos, efetivamente padece de vício formal de inconstitucionalidade, pois, afronta o princípio da legalidade ao autorizar o Poder Executivo a conceder novos prazos para o cumprimento das cláusulas resolutivas já ocorridas, afrontando a legislação civil de regência, porquanto a doação de bens públicos deve obedecer aos critérios insculpidos na lei que os desafetou (Lei 1.293/2004).

Ora, se a Lei 2.128/2013 não desafeta nenhum imóvel público, não pode conceder novo prazo para cumprimento de cláusulas resolutivas já operadas (vale dizer, ato jurídico perfeito – lei de efeitos concretos, vez que já operado antes da edição desta última lei e, é princípio constitucional que a lei nova não prejudicará o ato jurídico perfeito – art. 5o, XXXVI, CF).

Assim, como plenamente admissível no nosso ordenamento jurídico,
há que se reconhecer a inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Municipal no 2.128/2013 na presente ação civil pública, na medida que contrasta com o princípio da legalidade e com a garantia insculpida no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
(Negritei).

A Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, na sessão pretérita, votou pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial.

Peço vênia, mas a questão trazida em debate implica, necessariamente, a apreciação da constitucionalidade, ou não, da lei municipal, que deve ser feita no Órgão Especial.

Da Arguição de Inconstitucionalidade

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Nulidade de Ato Jurídico, contra a empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda.-ME e o Município de Alta Floresta-MT, alegando que o ente público Requerido, por meio da Lei Municipal n. 1.293/2004, desafetou, do uso comum do povo, o Lote ECL – 7A
–
e aprovou a doação do referido imóvel à pessoa jurídica Ré, com a finalidade de construção de sua sede.

Afirmou, na inicial, que o Termo de Autorização de Ocupação, autorizando a Requerida a ocupar o lote foi emitido em 28/06/2004, mas que, passados quase 05 (cinco) anos da doação, não foi realizada a construção, devendo, por isso, o imóvel retornar ao patrimônio municipal.

O Magistrado singular, em 04/05/2009, deferiu o pedido liminar, declarando a ocorrência das condições resolutivas e, de consequência, determinou o retorno da posse e da propriedade do imóvel ao Município de Alta Floresta-MT (id. 2267673, págs. 01/05).

No curso da ação, o Município de Alta Floresta editou a Lei Municipal n. 2.128/2013, concedendo novo prazo para o cumprimento das cláusulas resolutivas, referentes às doações realizadas (id. 2267725, págs. 01/02).

Diante da novel legislação municipal, o Ministério Público Estadual requereu a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.128/2013, por afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade. Veja-se:

b) pela decretação de inconstitucionalidade
incidenter tantum,
da Lei 2.128/2013, por afrontar os princípios constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Isonomia E Moralidade, conforme demonstrado alhures. (id. 2267753, pág. 04).

O Julgador singular, ao prolatar a sentença, reconheceu a inconstitucionalidade da mencionada lei, contudo, não fez constar tal declaração, na parte dispositiva.

Nessa quadra, em vista do reconhecimento da inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Municipal, pelo Sentenciante, é certo que a matéria é afeta à reserva de plenário do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

Por tais considerações, tenho que o processo deve retornar à Douta Relatora para apreciação da questão.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Ocorre, Excelência, que o
Município de Alta Floresta sustenta a ocorrência de
error in judicando
, ressaltando que, os documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 204/206 não se referem ao imóvel objeto da lide, mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso, os quais não poderiam ter sido usados como prova nestes autos.

Portanto, independentemente dessa questão de fundo, não terá eficácia porque se discute fatos referentes a outro imóvel.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1a VOGAL)

Vossa Excelência anulou a sentença?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Não, desembargador Márcio Vidal. Julguei improcedente o pedido, porque já estamos em grau de recurso e não cabe a retificação da petição com juntada de novos documentos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1a VOGAL)

Mas se é
error in procedendo
gera a nulidade da petição inicial.

Concordaria com Vossa Excelência, sem anular o ato sentencial, porque o Juiz reconheceu, nas entrelinhas, a inconstitucionalidade da lei e nada fez.

A rigor o Magistrado de piso deveria reconhecer a inconstitucionalidade da lei.

A lei ampliou o prazo para o beneficiário e foi nesta dilação de tempo que a empresa edificou.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Ocorre que a documentos acostada nos autos que não se referem ao imóvel objeto da lide (
Lote ECL – 7 A
doado à Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
), mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso (
Lote ECL – 8),

A própria vistoria foi feita em lote errado.

O pedido do apelo é o erro da petição inicial porque é criada lei específica para cada área pública doada à determinada empresa.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 29 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O 1o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) SUSCITAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE, PEDIU VISTA A 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES).

SESSÃO DE 05 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

V I S T A

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública de Nulidade de Ato Jurídico no 0001892-28.2009.811.0007, que julgou procedente o pedido retornando o imóvel objeto da doação questionada ao Município de Alta Floresta.

O MM. Juiz do feito decretou a revelia da primeira requerida, reconheceu,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2.128/2013 que teria renovado o prazo anteriormente conferido pela Lei Municipal no 1.293/2004. E julgou procedente o pedido, considerando que a Requerida Sena Produtora não se desincumbiu dos encargos previstos na referida lei, fato que autoriza a reversão imediata da doação.

Irresignado, o Município de Alta Floresta sustenta que houve
error in judicando
, pontuando que a certidão e fotografias juntadas aos autos “não são do imóvel objeto da presente lide, mas sim de imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte de Mato Grosso (... não tem qualquer relação com o imóvel mencionado na petição inicial).”

Acentua que no imóvel objeto da ação foi construída a sede do Jornal da Cidade, não havendo que se falar no descumprimento das cláusulas resolutivas. Pugnou, assim, pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente o pedido.

A douta Relator deu provimento ao recurso, sob o argumento de que houve uma interpretação equivocada das provas, tendo se baseado em documentos que se referem à imóvel distinto do imóvel descrito na exordial.

O 1o Vogal pediu vista dos autos, encaminhando voto no sentido de que, “
em vista do reconhecimento da inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Municipal, pelo sentenciante, é certo que a matéria é afeta à reserva de plenário do Órgão Especial deste Tribunal
”, devendo o feito retornar à Relatora para apreciação dessa questão.

A douta relatora pontuou que, independente dessa questão sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal que ampliou o prazo para o atendimento das cláusulas resolutivas, esta não afetaria o deslinde da controvérsia, eis que os documentos juntados aos autos dizem respeito à imóvel diverso.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a questão trazida aos autos é o retorno do imóvel doado ao Município de Alta Floresta pelo descumprimento de cláusulas resolutivas que determinavam o início da construção da sede da donatária no prazo de 1 (um) ano, contados a partir da autorização de ocupação, e a conclusão da obra no prazo final de 03 (três) anos, além de não poder dar destinação diversa da finalidade prevista na Lei no. 1302/2004.

O MM. Juiz deferiu o pedido liminar de reintegração de posse ao Município de Alta Floresta.

Posteriormente, em cumprimento à liminar de antecipação da tutela, o Requerido Município de Alta Floresta informou ao juízo que havia sido reintegrado ao imóvel urbano ECL-7a, juntando inclusive fotos do imóvel, as quais demonstram que não havia qualquer edificação na data de 16/06/2009, no aludido imóvel. (Id 2267688 e 2267689)

Na contestação, o Município de Alta Floresta apenas defende a legalidade da doação, nada ponderando quanto ao não cumprimento das cláusulas supracitadas.

A propósito, transcrevo trecho da sentença sobre esse ponto,
in verbis
:

“(...)

Em nenhum momento, seja na contestação do Município de fls. 124/134, a ré não impugnou os documentos apresentados pelo Ministério Público, que demonstram, inexoravelmente, que não foi construída nenhuma sede no terreno doado e, a montagem de uma edificação em alvenaria inacabada, lacrada com peças de madeira, não se prestam a atender a finalidade da Lei no 1.293/2004, SENDO POR ESTE MOTIVO QUE NÃO HÁ FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA AO PROFERIR O JULGAMENTO ANTECIPADO, mormente quando, repito, EM NENHUM MOMENTO, A RÉ ARGUMENTOU QUE HOUVE A EFETIVA CONSTRUÇÃO DA SEDE, apenas se limita a afirma que cumpriu a obrigação.” (
sic
Id 2267764)

Portanto, é fato incontroverso que até o cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse, a Requerida Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda. – Me, não havia feito qualquer edificação no imóvel doado, portanto descumprindo cláusulas resolutivas constantes da Lei no 1.293/2004.

Diante desse contexto, tenho que imprescindível para o deslinde da controvérsia a apreciação da constitucionalidade da Lei Municipal no 2.128/2013, que renovou o prazo para o cumprimento das cláusulas resolutivas, referentes às doações realizadas, tal como realizado pelo Julgador singular. (Id 2267725)

Destarte, a matéria atrai a incidência do princípio da reserva de plenário.

Feitas essas considerações, peço vênia a Relatora para acompanhar o voto do 1o Vogal, devendo o processo retornar à Relatora para apreciação dessa questão.

É como voto.

Peço vênia a eminente relatora para acompanhar o voto do 1o vogal, desembargador Márcio Vidal, devendo o processo retornar à relatora para apreciação da questão de submissão de inconstitucionalidade da lei ao até concordo em mandar ao órgão especial para análise do Órgão Especial.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Como estamos divergentes não seria o caso de aplicar o artigo 942, CPC?

Porque estudei o processo e entendi que o Ministério Público que fez a verificação, fotografou e juntou nos autos uma área e uma construção diferentes daquela que seria objeto da lide. É uma questão fática.

Não discordo da análise de inconstitucionalidade ou não da lei, entretanto entendo que houve um erro.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Desembargadora Helena Ramos, Vossa Excelência não é parte!

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Sou a relatora, Desembargadora Erotides!

Estudei o processo e penso que essa divergência de fato implica em nulidade.

Ademais, até concordo em mandar os autos ao Órgão Especial para análise do
incidente tantum
da inconstitucionalidade alegada, contudo, se hipoteticamente essa questão fática estiver correta, entendo que é despiciendo a desconstituição da lei por não se tratar do mesmo imóvel da lide.

E se a empresa construiu no imóvel dela?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Mas, antes de tudo, está em apreciação a sentença proferida.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Sim, desembargador Márcio Vidal, mas é um questão fática de
error in procedendo
que precisa ser analisada.

Se falo derruba aquela casa, mas não é aquela casa e sim a casa de A, B ou C?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Ocorre que o Juiz declarou a inconstitucionalidade da lei posterior que ampliava o prazo para o beneficiário edificar no imóvel, porque em um primeiro momento, por força da lei de doação, o beneficiário não tinha cumprido a obrigação de edificar. Somente após a edição da segunda lei, é que o beneficiário cumpriu seu encargo.

Mas o Juiz de piso declarou a segunda lei inconstitucional.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Importante frisar que em nenhum momento a ré argumentou que houve efetiva construção.

O juiz é claro ao afirmar que “
em nenhum momento a ré argumentou que houve efetiva construção da sede, apenas se limita a afirmar que cumpriu a obrigação.”.

Então, como podemos afirmar que o Ministério Público juntou documentos errados?

Já julgamos diversas leis dessa natureza no Tribunal Pleno.

O problema é que a ré se limita a dizer que cumpriu a obrigação, ela não diz que construiu.

Penso que não há como suscitar cerceamento de defesa em favor da ré.

Com essas considerações, acompanho o voto do desembargador Márcio Vidal para submeter à matéria ao Plenário.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

A relatora tem que se manifestar sobre o incidente de inconstitucionalidade.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Por isso entendo que a matéria deve ir para ela.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Os senhores entendem que primeiro deve-se analisar o incidente, contudo, penso que primeiramente devo analisar se o imóvel discutido é o mesmo da lei mencionada, bem como se houve a edificação na área doada ou não.

Porque o Ministério Público fez uma vistoria in loco e anexou fotografias de um imóvel diverso daquele
mencionado na petição inicial.

Entendo que houve um erro na análise dos autos ao afirmar que o donatário não construiu, com base num imóvel que não é dele e sim de uma serraria.

Primeiro precisamos saber se houve a edificação ou não, porque se estiver correto é o caso dos autos retornarem ao juiz para análise do fato ou anulação da ação.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

O Juiz julgou improcedente a ação, por reconhecer a inconstitucionalidade da segunda lei.

É essa inconstitucionalidade que deve ser apreciada.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

As fotos foram juntadas somente depois da segunda lei, a qual é irrelevante.

Entendo que o Tribunal tem que se manifestar sobre a constitucionalidade dela lei.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Por oportuno, recordo trecho do meu relatório:

“Em suas razões recursais (ID ́s n. 2267771 a 2267766), o Município de Alta Floresta sustenta a ocorrência de
error in judicando
, ressaltando que, os documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 204/206 não se referem ao imóvel objeto da lide, mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso, os quais não poderiam ter sido usados como prova nestes autos, por não guardar qualquer relação com o imóvel mencionado na petição inicial.

Destaca que, da simples análise das fotografias juntadas pelo Ministério Público, pode se observar que o imóvel objeto da lide se localiza ao lado direito do imóvel doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso e a certidão elaborada pelo servidor da Promotoria de Justiça se refere à construção do referido imóvel.

Argumenta que, embora o Magistrado Singular tenha concluído pelo descumprimento das cláusulas resolutivas constantes da Lei Municipal n. 1.293/2004 (que teve o prazo alterado pela Lei Municipal n. 1.128/2013) tal situação não é a efetivamente constante dos autos, porquanto os documentos de fls. 184/192 demonstram que a Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA cumpriu os encargos que lhe foram impostos por ocasião da doação do imóvel público.”

A questão da inconstitucionalidade é matéria que preciso rever, mas penso que para analisar o incidente tenho que ignorar essa outra parte.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Não desembargadora, Vossa Excelência pode firmar o seu entendimento para submissão da matéria à técnica de extensão de julgamento. Até porque Vossa Excelência não analisou a questão sob a ótica de inconstitucionalidade da lei.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Não analisei porque o objeto da ação é o não cumprimento do encargo de edificação, cuja prova do processo refere-se à construção de outro imóvel doado a donatário diverso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Mas a Vossa Excelência pode reanalisar dentro dos limites do pedido.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

O donatário pode até não ter construído, mas é necessário ter a prova da não edificação. Ou que construiu após a lei, mas não tem foto do imóvel dele.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

As fotos juntadas são fotos tiradas após a edição da segunda lei. Olhei uma por uma.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Mas são
imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso, os quais não poderiam ter sido usados como prova nestes autos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

O fundamento de decidir do Magistrado foi a inconstitucionalidade da segunda lei. É essa questão que deve ser enfrentada.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Quero reafirmar que as fotos foram juntadas pelo município.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Com todo respeito, fotografia divorciada de outras provas não tem valor. Posso tirar foto de qualquer lugar.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

As fotos juntadas pelo município mostram que não tinha construção nenhuma.

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhor Presidente,

Penso que a dúvida da Desembargadora Relatora é a respeito da instauração do incidente quando a inconstitucionalidade não é a causa de pedir do autor.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/1o VOGAL)

Ocorre que a sentença judicial está em discussão, e foi o Juiz que declarou a inconstitucionalidade.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

A inconstitucionalidade é a razão de decidir do juiz.

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Apenas afirmei que a desembargadora relatora tem que analisar isso, não adentrei no mérito da questão.

EM 05 DE ABRIL DE 2021:

A RELATORA PROVEU O RECURSO. OS 1o E 2a VOGAIS SUSCITARAM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. A RELATORA PEDIU VISTA DOS AUTOS PARA ANALISAR POSSÍVEL INCIDENTE.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Os autos me vieram conclusos após o voto vista proferido pelo douto 1a Vogal, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, o qual ressaltou que,
apesar de o
Julgador Singular ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 2.128/2013
, não fez constar tal declaração na parte dispositiva da sentença
e, entendendo que a questão trazida em debate implica, necessariamente, a apreciação da constitucionalidade, ou não da referida Lei, consignou a obrigação de que o feito seja inicialmente submetido à reserva de plenário perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

A

Eminente 2a Vogal, Desembargadora Desa. Maria Erotides Kneip o acompanhou.

Pois bem.

Apenas para rememorar o caso, faço um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que a Ação Civil Pública
sub examine,
foi proposta em face da
Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA

e do
Município de Alta Floresta (ID n. 2267625),
objetivando:

1) a condenação do Município de Alta Floresta na obrigação de não fazer, consistente em não expedir qualquer título de propriedade ou autorização de escrituração em favor da Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA, reconhecendo-se
o advento das cláusulas resolutivas consignadas na Lei Municipal n. 1293/04 parcialmente alterada e aditada pela Lei Municipal n. 1302/04, bem como no Termo de Autorização de Ocupação e determinar a reversão da posse do imóvel ao Município de Alta Floresta/MT
;

2) a condenação do Requerido Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA a devolver ao Município de Alta Floresta a posse do lote ECL 7a, assim como desfazer obras eventualmente ali edificadas, salvo, nesse último aspecto, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção, para si, das benfeitorias construídas.

O
fundamento da inicial para a reversão da doação do imóvel
público ao Município de Barra do Garças
se resume ao descumprimento pela Empresa

Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA

da cláusula resolutiva do Termo de doação
do imóvel Lote ECL 7a, sob o argumento de que, decorridos quase 5 (cinco) anos desde a doação e posse do imóvel, até a data da propositura da Ação Civil Pública (14-4-2009 – ID n. 2263228),
a Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA não teria construído sua sede, situação que entende caracterizar o descumprimento da cláusula resolutiva prevista na Lei n. 1.293/2004
.

Ato contínuo, por ocasião da apresentação de contestação pelo Município de Barra do Garças (
ID n. 2267695), o referido ente público noticiou que promulgou a
Lei Municipal n. 2.128/2013
,
que outorga novos prazos para cumprimento das condições resolutivas, a saber, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura de nova autorização de ocupação a ser emitida pelo Município para início da construção e máximo de 2 (dois) anos para a conclusão da obra, contados da data de assinatura da autorização de ocupação
; razão pela qual, pugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação e, no mérito, requer a improcedência da ação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela verificação
in loco
da existência ou não de edificação no terreno objeto da lide, além de informar a aprovação da Lei n. 2.128/2013.

O Município de Alta Floresta, no ID n. 2267741, noticiou a conclusão da edificação,
juntando ainda fotografias que comprovam a construção da sede
Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA, com nome fantasia JORNAL DA CIDADE
(ID n. 2267744), ressaltando o efetivo cumprimento das condições resolutivas previstas na Lei n. 2.128/2013.

Por sua vez, o Ministério Público nos ID ́s n. 2267750 à 2267754 manifestou pela declaração da inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, da Lei Municipal n. 2.128/2013, por afrontar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade, em razão da autorização ao Poder Executivo de conceder novos prazos para o cumprimento de cláusulas resolutivas já ocorridas, contrariando, assim, o disposto nos artigos 100 e 101 do Código Civil/2002, por entender que a doação de imóveis públicos deve obedecer aos critérios insculpidos na lei que os desafetou.

Ao julgar o feito (ID n. 2267762), o Magistrado Singular decretou a revelia da
Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA, rejeitou a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual, reconhecendo a inconstitucionalidade
incidenter tantum
da
Lei Municipal n. 2.128/2013, por afronta ao princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

No mérito, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para revogar a doação feita pelo Município de Alta Floresta à Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA., anulando todos os atos jurídicos decorrentes da relação jurídica e condenou a segunda a desfazer as obras eventualmente edificadas extemporaneamente no imóvel salvo, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção das benfeitorias construídas
; por entender que, a ré Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA apresentou uma edificação em alvenaria inacabada e também lacrada com peças de madeira (fls. 204), conforme se vê dos anexos fotográficos de fls. 205/206, sendo que tais fatos e documentos não foram impugnados pela mesma, eis que revel.

Destacou, ainda, que,
não obstante no documento de fls. 124/134 o Município mencione que a ré cumpriu a cláusula resolutiva (item “d” de fls. 77), tal afirmação não subsiste se cotejada com os documentos de fls. 204/206, juntados pelo Ministério Público, que comprovam que no local foi apenas levantada uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira que, indubitavelmente, não é a sede da Empresa Ré, pois encontra-se fechada e inabitada.

Consignou, por fim, que,
os encargos atinentes à doação não restaram cumpridos pela primeira demandada, sendo claro o direito do Parquet Estadual de ver restituído o imóvel doado, ante o ato administrativo ter perdido sua finalidade pública.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos dos artigos 948 e 948 do CPC, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, arguida em sede de controle difuso, somente deverá ser submetida à reserva de plenário, caso a arguição for acolhida, de forma que,
sendo rejeitada, o julgamento terá prosseguimento perante a Turma ou à Câmara à qual competir o conhecimento do processo
.

Confira-se:

Art. 948.
Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público
, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes,
submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo
.

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento
;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.
[Destaquei]

Essa é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

A arguição é feita perante o órgão do tribunal encarregado do julgamento do processo (Turma ou Câmara).
Esse órgão parcial não tem competência para declarar a inconstitucionalidade, mas pode perfeitamente reconhecer a constitucionalidade da norma impugnada e a irrelevância da arguição dos interessados.

Assim, "se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento" da causa (art. 481). E a decisão é irrecorrível.
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 54a ed., Forense, p. 755/756). [Destaquei]

No mesmo sentido:

A previsão de rejeição do incidente contida no art. 949 do Novo CPC diz respeito exclusivamente à decisão pela inadmissibilidade (não cabimento) quanto à decisão de improcedência (declaração de constitucionalidade). Não se estranhe a afirmação de que o órgão colegiado pode julgar o mérito do incidente, desde que declare a constitucionalidade da norma, já que para tal decisão há competência do órgão fracionário. O que não se admite, nos termos do art. 97 da CF, é a declaração de inconstitucionalidade por tal órgão judiciário.
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.544).

Com efeito, a afetação ao órgão especial (reserva de plenário) somente é obrigatória quando o órgão fracionário pretende declarar a inconstitucionalidade (art. 949, I, e parágrafo único do CPC, e Súmula Vinculante 10, a
contrario sensu
), situação, a meu ver, não evidenciada na hipótese dos autos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ARTIGO 949, II, DO CPC/2015. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADE DO MESMO TITULAR. SÚMULA 166 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2.
A afetação ao órgão especial (reserva de plenário; full bench) somente é obrigatória quando o órgão fracionário pretende declarar a inconstitucionalidade (art. 949, I, e parágrafo único do CPC, e Súmula Vinculante 10, a contrario sensu), o que não se verifica na espécie.

3. Não constitui o fato gerador do ICMS o transporte de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, pois neste caso não há a circulação jurídica do bem que ocasione a transferência de titularidade e tampouco há a caracterização de ato mercantil na operação.

4. Aliás, consoante o enunciado da Súmula 166 do STJ, "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

5. A multa do art. 1.021, § 1o, do CPC, em regra, não deve ser aplicada automaticamente com o não conhecimento ou não provimento unânime do agravo interno, devendo ficar demonstrada a finalidade procrastinadora ou abusiva, a ser examinada caso a caso. Precedentes do STJ.

6. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ – AgInt no AREsp 1488419/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 19/9/2019). [Destaquei]

Com a devida vênia aos Eminentes Vogais entendo desnecessária a submissão do presente feito à reserva de plenário perante o Órgão Especial,
pois conforme consignado em meu voto, a questão relativa à inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
2.128/2013 foi por mim rejeitada e por essa razão dei continuidade ao julgamento do mérito do recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças
, consonância com as disposições dos artigos 948 e 949 do CPC.

A propósito, transcrevo o trecho do voto proferido por esta Relatora que trata da rejeição da inconstitucionalidade da referida lei,
in verbis:

(...)

Ressalto, outrossim que se a doação dos imóveis não se afigura inconstitucional,
também não há se falar em inconstitucionalidade na prorrogação dos prazos de doação instituída por lei anterior, por nova lei municipal, notadamente quando existir motivo razoável para a sua determinação, aplicando-se a máxima in eo quod plus est semper inest et minus (quem pode o mais, pode o menos).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DE REVERSÃO DE BENS PÚBLICOS – MUNICÍPIO DE TURMALINA – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE RENOVA ENCARGOS DAS DOAÇÕES DE LOTES EM DISTRITO INDUSTRIAL E AUTORIZA DESISTÊNCIA DAS DEMANDAS RESCISÓRIAS OU ANULATÓRIAS
– PRECEDENTE.

Se a própria doação de imóveis públicos não é inconstitucional, descabido dizer que o seja a superveniente legislação municipal que apenas prorroga prazos ou condições da doação objeto de lei anterior.
(TJMG – AC 10697060002071001 MG – Relator: Peixoto Henriques – Órgão Julgador: 7a Câmara Cível – Data do Julgamento 15-3-2016). [Destaquei]

Ademais, o
fato de o Município ter editado uma lei estendendo o prazo para adimplência das condições resolutivas estabelecidas anteriormente em outra Lei Municipal n. 1.293/2004, por si só, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais – mormente o da impessoalidade, vez que considerou a relevância do trabalho da empresa para o desenvolvimento daquela região específica (distante 796,4 quilômetros da Capital do Estado). Frisa-se que a edição da lei vergastada, foi submetida, ao devido trâmite e aprovação da Câmara Municipal para surtir efeito.

A Lei Municipal no 2.128/2013 manteve a cláusula de reversão da lei anterior (no 1.293/2004), inovando somente quanto à fixação de novo prazo de início dos empreendimentos
, condicionado ao requerimento do beneficiário de expedição de nova autorização de ocupação, no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da publicação e vigência da referida lei, sob pena de decadência.

(...)

Ademais, em caso semelhante a estes autos (Recurso de Apelação n.
43223/2017, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal
)
, esta egrégia Câmara afastou a preliminar de inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 2.138/2013, ocasião em que não houve o encaminhamento do feito à reserva de plenário, justamente
por ter sido reconhecida a legalidade da dilação do prazo para cumprimento dos encargos em doação de imóveis públicos.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA – NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE DOAÇÃO – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS – EDIÇÃO DE NOVA LEI QUE ESTENDE OS PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA –
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM, DA LEI MUNICIPAL No 2.138/2013 – NÃO DECLARAÇÃO – PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30 e 37, DA CARTA MAGNA E 185, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Considerando a permissão expressa na Constituição Federal quanto à doação de imóveis públicos, bem como a constitucionalidade da lei em doar o bem em favor do particular, a possibilidade de dilação do prazo para cumprimento dos encargos é legal.

(TJ-MT - APL: 00018905820098110007 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/6/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 31/7/2019). [Destaquei]

Assim, considerando que esta Relatora em seu voto afastou a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
2.128/2013, bem como que já houve pronunciamento a respeito da inconstitucionalidade da referida lei municipal por esta egrégia Câmara em ocasião anterior (julgamento do Recurso de Apelação
n
.
43223/2017, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal)
, peço vênia aos Eminentes Vogais, para manter meu posicionamento quanto à desnecessidade de remessa do presente feito à reserva de plenário perante o Colendo Órgão Especial, nos termos dos artigos 948 e 949 do CPC.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Desembargadora Relatora, quando Vossa Excelência reconhece a constitucionalidade da Lei Municipal n. 2.138/2013, insisto em que isso é matéria de reserva de plenário, e este não é o órgão competente para fazer este reconhecimento.

Há, portanto, relevância jurídica.

Desse modo, voto pela instauração do incidente de inconstitucionalidade.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Entendo que nós não somos competentes para analisar a constitucionalidade das duas leis municipais, as quais devem ser submetidas ao plenário do Órgão Especial, já que há uma dúvida razoável sobre a constitucionalidade das mesmas.

É como voto.

EM 12 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA, INSTAURARAM O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS PARA O ORGÃO ESPECIAL NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021